Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Ante a responsabilidade objetiva do Estado, assegura-se a compensação pelo dano material e moral, pois comprovado o nexo de causalidade entre o óbito do paciente e a falha na prestação dos serviços.

2. O valor fixado - R$ 50.000,00 para cada demandante - a fim de compensar o dano moral, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por isso, não comporta redução.